Tribunal: TJBA
Processo: 8031100-13.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031100-13.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JANICLEIDE DE JESUS RABELO

Advogado(s)
:
BRUNO NUNES DA SILVA, JULIANA LEMOS SANTOS

APELADO: JOSENAE BOMFIM DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CAROLINE OLIVEIRA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL URBANO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM VÍCIOS FORMAIS. RECONHECIMENTO DE FIRMA TARDIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREÇO. FALTA DE OUTORGA UXÓRIA. CADASTRO DE IPTU QUE NÃO COMPROVA POSSE. AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DO ART. 561 DO CPC.
SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse. A autora sustenta ser possuidora indireta de imóvel adquirido por contrato de compra e venda firmado com o Sr. Lourival Santos, alegando que cedeu a posse direta à ré, sobrinha de seu marido, a título de comodato verbal, e que, após notificação extrajudicial para desocupação, a ré se recusou a restituir o imóvel, configurando esbulho possessório.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a autora comprovou os requisitos do art. 561 do CPC para a proteção possessória pretendida, especialmente a posse anterior sobre o imóvel, diante dos vícios formais do contrato de compra e venda que instrui a inicial e da controvérsia acerca da titularidade do pavimento superior do imóvel.

III. Razões de decidir

3. A procedência da ação possessória exige a comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC, incumbindo ao autor demonstrar a sua posse anterior, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data do ato lesivo e a continuação ou perda da posse.

4. O contrato de compra e venda que fundamenta a pretensão da autora apresenta vícios formais que comprometem sua credibilidade: reconhecimento de firma realizado mais de dez anos após a suposta assinatura, ausência de comprovação do pagamento do preço e falta de outorga uxória da cônjuge do vendedor.

5. A certidão de dados cadastrais do IPTU constitui mero registro fiscal-administrativo, insuficiente, por si só, para comprovar a posse sobre o imóvel, notadamente quando desacompanhada de outros elementos probatórios.

6. A escritura pública juntada aos autos demonstra que o Sr. Lourival Santos é proprietário apenas do pavimento térreo, havendo menção expressa à existência de andares superiores que não lhe pertencem, circunstância que fragiliza o título invocado pela autora para o 1º andar.

7. O depoimento do Sr. Lourival Santos em audiência de justificação não socorre a tese autoral, porquanto as informações ali prestadas não são suficientes para estabelecer, de forma inequívoca, a cadeia possessória em favor da apelante sobre o pavimento em litígio.

8. A nulidade do contrato particular de doação invocada pela apelante, ainda que reconhecida, não supre a ausência de prova da posse anterior da autora, requisito indispensável à proteção possessória.

9. A inexistência de vedação legal ao reconhecimento tardio de firma não elide as inconsistências do instrumento de compra e venda quando analisado em conjunto com os demais elementos dos autos.

IV. Dispositivo

10. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8031100-13.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JANICLEIDE DE JESUS RABELO
e como apelada
JOSENAE BOMFIM DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .